Tribunal: TJMT
Processo: 1011538-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011538-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de trator agrícola, com base no inadimplemento contratual e na juntada de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora do devedor fiduciante exige comprovação de recebimento da notificação extrajudicial ou se é suficiente o envio ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida como "infrutífera".

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e do entendimento consolidado no Tema 1132/STJ, a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento.

4. A devolução da correspondência por insuficiência ou imprecisão do endereço fornecido pelo devedor não invalida a notificação, especialmente quando não demonstrada a comunicação de alteração de domicílio.

5. O ônus de manter os dados cadastrais atualizados perante a instituição credora recai sobre o devedor, sendo indevida a exigência de diligência ativa por parte do credor em busca de novos endereços.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.
Liminar
anteriormente concedida revogada.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, ainda
que a correspondência tenha sido devolvida como infrutífera.

2. O devedor fiduciante tem o dever de manter seus dados atualizados junto à instituição credora, não sendo exigível a diligência do credor por endereços alternativos."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.286.619/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.11.2018; STJ, REsp 1.462.178/RS, j

AREsp
n. 2.509.785, Ministro Raul Araújo,
DJe
de 03/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
Jhonlay

Ilto
Mainardi contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A., fundada em inadimplemento contratual.

Na origem, foi deferida liminar de busca e apreensão, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, diante da juntada de notificação extrajudicial supostamente encaminhada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária.

O agravante sustenta, em síntese, que não houve constituição válida em mora, pois a notificação enviada pelo banco retornou como “infrutífera”, sem que tenha havido nova tentativa de entrega, tampouco protesto do título ou esgotamento de outros meios de localização. Aduz que o bem apreendido – trator agrícola – é instrumento de trabalho essencial à sua subsistência, o que reforçaria o periculum in mora.

Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso.
(Id.
280593385
).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 2300996077), sustentando, em suma, que a mera remessa da notificação para o endereço contratual é suficiente para configurar a mora, nos termos do Tema 1132 do STJ, não sendo exigível a comprovação do recebimento. Requereu o desprovimento do recurso e o restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

O ar
t. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69,
dispõe que
a constituição em mora do devedor fiduciário é requisito essencial para o ajuizamento da ação, podendo ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento (AR), ainda que não assinada pelo próprio destinatário.

Ademais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, desde que comprovada a tentativa de
entrega no local pactuado.

No caso dos autos, consta do contrato celebrado entre as partes o seguinte endereço indicado pelo agravado no momento da contratação: Rodovia MT 020, KM 20 mais 20 à direita, Fazenda
Kuluene
, Paranatinga/MT
: (Id.
279812381
, fls. 42):

A
notificação extrajudicial restou infrutífera, conforme certidão lavrada pelo 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Paranatinga/MT (registro no 11.166),
a qual
atestou

que o endereço fornecido está inconcluso, o que impossibilitou sua localização.

(Id. 279812380)
:

Ainda que a notificação não tenha sido efetivamente entregue, o envio ao endereço informado no contrato
,
aliás, sem
prova de alteração posterior pelo devedor
,
é suficiente para constituí-lo em mora, conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte. A eventual devolução da correspondência pelos Correios, por motivo de insuficiência
ou imprecisão no endereço fornecido pelo próprio contratante, não compromete a eficácia do ato notificatório, tampouco obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Destaca-se que o agravado não impugnou a validade do endereço utilizado, tampouco demonstrou que comunicou formalmente eventual alteração de domicílio, circunstância que atrai a aplicação da presunção de validade do envio, nos termos do Tema 1132/STJ.

É certo, ainda, que incumbe exclusivamente ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto à instituição financeira, sob pena de inviabilizar a comunicação dos atos que lhe dizem respeito e comprometer o equilíbrio da relação contratual. Nesse sentido, eventuais dificuldades no recebimento da correspondência devem ser atribuídas ao próprio devedor, pois não se pode impor ao credor o dever de diligenciar por endereços alternativos sem provocação da parte interessada, sob pena de inversão indevida do ônus da prova.

Acerca do ônus de manter atualizados os dados cadastrais junto à instituição financeira
, colhe-se o seguinte julgado desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – MORA EX RE – NOTIFICAÇÕ ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E MANTER SEU CADASTRO ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ –– ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1286619/MS –
Rela
. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 -
DJe
20/11/2018
) Se
o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, embora tenha sido devolvido pelo motivo “Ausente”, e, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, é ônus do devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão
.

Aliás, como cediço, nesses casos, “na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
”(
Decisão Monocrática –
Resp
no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

(N.U 1008883-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023)
(destaquei)

Com efeito, ante o
envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no momento da contratação, e inexistindo nos autos qualquer comprovação de que tenha havido posterior comunicação formal acerca de alteração de domicílio, presume-se válida a constituição em mora.

Nesse contexto, a eventual devolução da correspondência pelos Correios, por si só, não compromete a eficácia do ato notificatório, tampouco obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Assim,
o Ministro
Raul Araújo
,
ao decidir o REsp 2.180.009/MT (
AREsp
n. 2.509.785, Ministro Raul Araújo,
DJe
de 03/09/2024.
), assentou que “
a aplicação do Tema 1132 não afasta a presunção de validade da notificação extrajudicial remetida ao endereço fornecido pelo próprio devedor, sendo dispensável a comprovação de recebimento ou a publicação por edital, sobretudo quando há protesto do título e o devedor não demonstra ter comunicado mudança de domicílio
”.
O STJ
, portanto, reconhece que
a ausência de entrega por endereço insuficiente não invalida, por si, a constituição em mora, especialmente quando o credor demonstrou o envio da notificação ao endereço contratualmente previsto, cumprindo seu dever de boa-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e revogo a liminar anteriormente concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025